Tribunal: STJ
Processo: 5098327-19.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2015530 - RS (2022/0226582-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de discriminação e preconceito. Dolo
específico não demonstrado. Absolvição mantida. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que absolveu o réu do crime previsto
no
§ 2o, da
por ausência de demonstração do dolo
art. 20,
Lei no 7.716/89,
específico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
do dolo específico na conduta do réu impede a condenação pelo crime de
discriminação e preconceito previsto no
§ 2o, da
art. 20,
Lei no 7.716/89.
III. Razões de decidir
3. O dolo específico é elemento essencial para a configuração do crime
previsto no
§ 2o, da
consistindo na vontade livre e
art. 20,
Lei no 7.716/89,
consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial.
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo probatório, que não
restou comprovado o dolo específico na conduta do réu, sendo aplicável o
princípio do in dubio pro reo.
5. A análise do dolo específico exigiria o reexame do conjunto probatório,
providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi devidamente
fundamentada, pois não houve cotejo analítico entre os julgados
supostamente divergentes, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA53237081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/12/2025. Código de Controle do Documento: 789f4995-db44-4820-a6e8-08e04d9e3e3d

Tese de julgamento:
1. O dolo específico é imprescindível para a configuração do crime previsto no
§ 2o, da
art. 20,
Lei no 7.716/89.
2. A ausência de comprovação do dolo específico na conduta do réu impede a
condenação pelo crime de discriminação e preconceito.
3. O reexame do conjunto probatório para verificar a existência de dolo
específico é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige cotejo analítico entre
os julgados, com comprovação de similitude fática e adoção de teses
incompatíveis.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz negando provimento
ao agravo regimental por fundamentação diversa, e dos votos dos Srs. Ministros Carlos
Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior acompanhando o Sr. Ministro
Relator, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/12/2025. Código de Controle do Documento: 789f4995-db44-4820-a6e8-08e04d9e3e3d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2015530 - RS (2022/0226582-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de discriminação e preconceito. Dolo
específico não demonstrado. Absolvição mantida. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que absolveu o réu do crime previsto
no
§ 2o, da
por ausência de demonstração do dolo
art. 20,
Lei no 7.716/89,
específico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
do dolo específico na conduta do réu impede a condenação pelo crime de
discriminação e preconceito previsto no
§ 2o, da
art. 20,
Lei no 7.716/89.
III. Razões de decidir
3. O dolo específico é elemento essencial para a configuração do crime
previsto no
§ 2o, da
consistindo na vontade livre e
art. 20,
Lei no 7.716/89,
consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial.
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo probatório, que não
restou comprovado o dolo específico na conduta do réu, sendo aplicável o
princípio do in dubio pro reo.
Documento eletrônico VDA53237426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 8a7cbd1d-e819-4cd7-96fc-6100c609f883

5. A análise do dolo específico exigiria o reexame do conjunto probatório,
providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi devidamente
fundamentada, pois não houve cotejo analítico entre os julgados
supostamente divergentes, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O dolo específico é imprescindível para a configuração do crime previsto no
§ 2o, da
art. 20,
Lei no 7.716/89.
2. A ausência de comprovação do dolo específico na conduta do réu impede a
condenação pelo crime de discriminação e preconceito.
3. O reexame do conjunto probatório para verificar a existência de dolo
específico é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige cotejo analítico entre
os julgados, com comprovação de similitude fática e adoção de teses
incompatíveis.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO,
assim ementado:
PENAL. ARTIGO 20, §2o, DA
CRIME DE DISCRIMINAÇÃO E
LEI No 7.716/89.
PRECONCEITO. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO.
Hipótese em que não demostrado o dolo específico na conduta de injuriar,
mantendo-se a sentença absolutória, em homenagem ao princípio in dubio pro
reo, pois há dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do tipo quando o
suposto preconceito étnico-racial é realizado em tom de gracejo.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 335-342).
Documento eletrônico VDA53237426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 8a7cbd1d-e819-4cd7-96fc-6100c609f883

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, "para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no art. 20
da
tem-se como imprescindível a presença do dolo específico na conduta
Lei n. 7.716/89,
do agente, que consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o
(
rel. Ministro FELIX FISCHER,
preconceito ou discriminação racial" REsp 911.183/SC,
rel. p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
04/12/2008,
.
08/06/2009)
O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu, por
maioria, que não restou configurado o dolo específico, mediante fundamentação que ora
se destaca (e-STJ fls. 225/226):
Compartilho o entendimento da sentença de que não restou suficientemente
comprovado o dolo do réu em induzir ou incitar a discriminação ou preconceito
contra gays, nordestinos, negros, quilombolas ou mulheres.
Com efeito, o tipo penal pelo qual o acusado foi denunciado elenca três verbos
nucleares: praticar, induzir ou incitar. Ocorre que, da análise do comentário
publicados por ele, os quais foram reproduzidos na sentença, não se verificam
concretizadas quaisquer das ações previstas no tipo.
O réu afirmou, em interrogatório judicial (Evento 67), que não possuía a
intenção de ofender qualquer raça, etnia, sexo ou orientação sexual, sendo
que os comentários publicados visavam apenas expôr o juízo crítico de
reprovação aos fatos ocorridos, decorrentes da repercussão das eleições
presidenciais do ano de 2018. Nesse sentido, o réu afirma que buscava
somente ironizar a fala de opositores do candidato vencedor do pleito.
Em suma, as alegações do réu são no sentido de que os comentários
ocorreram em forma de brincadeira, de ironia, negando qualquer intenção de
ofender e discriminar qualquer etnia, condição social, sexo ou orientação
sexual. E, de fato, não se percebe discriminação explícita nos comentários
produzidos, não se verificando menção pejorativa a determinados grupos em
generalidade ou, ainda, construção de ideias de superioridade de homens
brancos heterossexuais em relação a outros indivíduos.
Sendo assim, persiste a possibilidade de que, ao utilizar as expressões
pejorativas - o autor estivesse apenas fazendo uma brincadeira - ainda que
inadequada, por seus termos - em relação aos alegados opositores do
presidente eleito. Logo, subsiste um mínimo de dúvida, não restando elucidado
se os comentários do acusado caracterizaram discriminação ou apenas pilhéria
Documento eletrônico VDA53237426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 8a7cbd1d-e819-4cd7-96fc-6100c609f883

que superou o limite da razoabilidade. O elemento subjetivo, assim, não restou
devidamente comprovado.
O dolo exigido para a configuração do crime do
§ 2o, da
art. 20,
Lei no 7.716/89
é aquele em que o agente, com vontade consciente, pratica, induz ou incita o
preconceito ou discriminação racial, sabendo que seu comportamento -
baseado em uma conduta discriminatória, motivada pelo próprio preconceito,
com ideias de superioridade de um determinado grupo/raça sobre outro, sendo
o elemento subjetivo específico - restringe, limita, exclui, dificulta, separa, cria
preferências, priva alguém de direitos, ou concorre perigosamente para essa
privação.
Logo, é necessária a compreensão lógica de que se está a proferir juízos
desqualificadores acerca de raça, etnia, condição ou orientação sexual, o que
não restou plenamente demonstrado aqui.
Nesse contexto, tenho que é frágil a prova para condenação. A teor do artigo
156 do Código de Processo Penal, incumbe à acusação produzir prova robusta
e apta a demonstrar, com certeza, a ocorrência da empreitada criminosa. Se,
no momento do recebimento da denúncia, prevalece o interesse da sociedade
na apuração da infração penal, diversa é a fase do julgamento, em que deve
preponderar a certeza, não bastando indícios, por envolver um dos direitos
fundamentais dos indivíduos, a liberdade.
Destarte, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a
absolvição do réu, nos termos do voto vencido.
Para rever o entendimento do Tribunal
e concluir pela existência de dolo
a quo
seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 07/STJ.
Por fim, em relação à alegação de divergência jurisprudencial (art. 105,inciso
III, alínea
, da Constituição Federal), o recurso defensivo não pode ser provido nessa
c
parte, pois não foi realizado o devido cotejo analítico entre os julgados supostamente
divergentes.
Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ,
quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a
parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência,
bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva
suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que
não ocorreu na hipótese.
No caso dos autos, a parte limitou-se a indicar julgado desta Corte Superior
relacionado a outra ação penal sem, no entanto, realizar o devido cotejo analítico para
demonstrar a similitude fática entre os julgados e a adoção de teses divergentes.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53237426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 8a7cbd1d-e819-4cd7-96fc-6100c609f883

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 8a7cbd1d-e819-4cd7-96fc-6100c609f883

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.015.530 / RS
Número Registro: 2022/0226582-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031139820194047100 50983271920194047100
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES RESULTANTE DE PRECONCEITO DE RAÇA
OU DE COR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51240339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: a342195e-5cc0-4e6c-ac5c-a2e9c11517ae

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: a342195e-5cc0-4e6c-ac5c-a2e9c11517ae

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2015530 - RS (2022/0226582-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
VOTO-VISTA
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ O
interpõe agravo regimental contra a decisão
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
de fls. 325-331, em que não foi provido seu recurso especial.
O eminente Ministro relator,
, ao analisar o
Antonio Saldanha Palheiro
presente recurso, apresentou voto por seu não provimento, nos termos da seguinte
ementa:
Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de discriminação e
preconceito. Dolo específico não demonstrado. Absolvição mantida.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região que absolveu o réu do crime previsto no
§ 2o, da
art. 20,
por ausência de demonstração do dolo
Lei no 7.716/89,
específico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do dolo específico na conduta do réu impede a
condenação pelo crime de discriminação e preconceito previsto no
§ 2o, da
art. 20,
Lei no 7.716/89.
III. Razões de decidir
3. O dolo específico é elemento essencial para a configuração do
crime previsto no
§ 2o, da
consistindo na
art. 20,
Lei no 7.716/89,
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o
preconceito ou discriminação racial.
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo probatório,
que não restou comprovado o dolo específico na conduta do réu,
sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.
5. A análise do dolo específico exigiria o reexame do conjunto
probatório, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi devidamente
fundamentada, pois não houve cotejo analítico entre os julgados
supostamente divergentes, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dolo específico é imprescindível para a configuração do crime
previsto no art. 20, § 2o, da Lei no 7.716/89.
2. A ausência de comprovação do dolo específico na conduta do réu
impede a condenação pelo crime de discriminação e preconceito.
3. O reexame do conjunto probatório para verificar a existência de
dolo específico é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige cotejo
analítico entre os julgados, com comprovação de similitude fática e
adoção de teses incompatíveis.

Após o voto do Ministro relator, pedi vista dos autos para melhor
.
compreensão da controvérsia
I. Admissibilidade do recurso – não aplicação da Súmula n. 7 do STJ
O recurso deve ser conhecido, porque não esbarra no óbice da Súmula n. 7
do STJ. Trata-se de caso em que importa analisar a correção das conclusões
externadas no acórdão do Tribunal de origem.
Se, tal como nos ensina Michele Taruffo, valorar uma prova implica
"determinar qual seja o seu poder de coerção lógica em relação ao fato que a partir
dela pretende-se reconstruir" (TARUFFO, Michele. Contribución al estudio de las
. Madrid: Marcial Pons, 2023, p. 57, trad. livre), é
máximas de experiencia
fundamental ter-se em mente que a revaloração – ou metavaloração, isto é, valoração
da valoração – pode-se mostrar, por vezes, necessária.
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

Nessas situações, a conclusão sobre os fatos a que o julgador chegou não
estaria lógica e racionalmente autorizada pelas provas que constam no conjunto. Não
se reexaminarão as provas, mas sim a qualidade das inferências que foram
elaboradas a partir delas.
II. O caso dos autos
O agravado foi absolvido da imputação pela pratica do crime tipificado no
§ 2o, da
art. 20,
Lei n. 7.716/1989.
Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs apelação, que, por
maioria de votos, não foi provida.
A acusação alega dissídio jurisprudencial e violação do
§ 2o, da
art. 20,
sob o argumento de que os fatos descritos na denúncia foram
Lei n. 7.716/1989,
devidamente comprovados e se adequam ao tipo penal imputado – racismo –, razão
pela qual pede a condenação do réu.
O Juízo de primeiro grau concluiu pela absolvição do denunciado, nestes
termos (fls. 150-155, destaquei):
Narrou a denúncia que, no dia
,
02 de novembro de 2018
CASSIANO CHASSOT MESQUITA praticou, induziu e incitou a
discriminação e o preconceito étnico-racial e de procedência
nacional, por intermédio de publicação em sua conta pessoal na
rede social Facebook, na qual foi postada uma fotografia sua,
portando uma arma de brinquedo, junto à seguinte legenda:
"Pronto para matar gays, nordestinos, negros, quilombolas... e
. Segundo a acusação, a conduta
as mulheres? elas não! kkkkkkk"
teve a intenção de incitar e induzir preconceito contra gays, negros,
nordestinos, mulheres e quilombolas, menosprezando essas
coletividades.
[...]
Ao ser interrogado em Juízo, CASSIANO CHASSOT
MESQUITA confirmou ter realizado a publicação em sua conta
no Facebook, aduzindo, todavia, que se tratou de uma
brincadeira, em virtude dos rumores existentes na época das
eleições presidenciais de 2018, e que não agiu com a intenção de
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

discriminar os grupos mencionados na postagem. Reconheceu
que se tratou de uma brincadeira de mau gosto e que não é do
seu caráter agir de forma violenta.
Ao realizar a publicação, o réu pratica conduta que traz, em si,
diferenciação entre pessoas. A conduta, externamente, tende a
induzir a discriminação e o preconceito, amoldando-se, em tese, ao
tipo penal. Porém, a prova dos autos não evidenciou de forma
suficiente o dolo no agir do acusado.
Em que pese a manifestação infeliz e socialmente reprovável do
acusado, não vislumbro, do teor de sua manifestação, tenha o
réu agido com dolo de praticar, induzir ou incitar a prática de
discriminação contra gays, nordestinos, negros, quilombolas e
mulheres, não sendo possível extrair intenção deliberada de
promover o preconceito e a discriminação contra um grupo de
pessoas com o intuito de concretização de atos. Para além disso,
a publicação ocorreu de forma isolada, em contexto referente às
eleições presidenciais de 2018, em que comuns acaloradas
discussões e manifestações de teor político-partidário, em
especial nas redes sociais.
Portanto, analisando-se o conteúdo e o contexto em que foi
publicada, não se evidencia o dolo específico que o delito exige,
estando tal entendimento abarcado pela jurisprudência.
[...]
Assim, em que pese a eventual inadequação do proceder do réu e os
respeitáveis argumentos expostos pelo Ministério Público Federal,
entendo que não restou suficientemente comprovado o dolo exigido
para o delito, razão pela qual absolvo o réu.

O Tribunal de origem manteve a sentença, sob a seguinte motivação (fls.
222-227, grifei):
[...]
Com efeito, o tipo penal pelo qual o acusado foi denunciado elenca
três verbos nucleares: praticar, induzir ou incitar. Ocorre que, da
análise do comentário publicados por ele, os quais foram
reproduzidos na sentença, não se verificam concretizadas quaisquer
das ações previstas no tipo.
O réu afirmou, em interrogatório judicial (Evento 67), que não
possuía a intenção de ofender qualquer raça, etnia, sexo ou
orientação sexual, sendo que os comentários publicados visavam
apenas expôr o juízo crítico de reprovação aos fatos ocorridos,
decorrentes da repercussão das eleições presidenciais do ano de
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

2018. Nesse sentido, o réu afirma que buscava somente ironizar
a fala de opositores do candidato vencedor do pleito.
Em suma, as alegações do réu são no sentido de que os comentários
ocorreram em forma de brincadeira, de ironia, negando qualquer
intenção de ofender e discriminar qualquer etnia, condição social,
sexo ou orientação sexual. E, de fato, não se percebe discriminação
explícita nos comentários produzidos, não se verificando menção
pejorativa a determinados grupos em generalidade ou, ainda,
construção de ideias de superioridade de homens brancos
heterossexuais em relação a outros indivíduos.
Sendo assim, persiste a possibilidade de que, ao utilizar as
expressões pejorativas - o autor estivesse apenas fazendo uma
brincadeira - ainda que inadequada, por seus termos - em
relação aos alegados opositores do presidente eleito. Logo,
subsiste um mínimo de dúvida, não restando elucidado se os
comentários do acusado caracterizaram discriminação ou
apenas pilhéria que superou o limite da razoabilidade.
[...]
Destarte, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se
a absolvição do réu, nos termos do voto vencido.

, o ora agravado foi denunciado pela prática do crime previsto no
No caso
§ 2o, da
por haver publicado, em
em seu perfil na
art. 20,
Lei 7.716/1989,
2/11/2018,
rede social "Facebook", uma foto sua segurando uma arma de brinquedo, junto da
seguinte legenda: "Pronto pra matar gays, nordestinos, negros, quilombolas... e as
mulheres? elas não! kkkkkkkk".
O Tribunal de origem, por maioria de votos, concluiu que o animus jocandi
– intenção de fazer piada ou brincadeira – afasta a tipicidade do crime. Afirmou que
"persiste a possibilidade de que, ao utilizar as expressões pejorativas – o autor
estivesse apenas fazendo uma brincadeira – ainda que inadequada, por seus termos –
em relação aos alegados opositores do presidente eleito" (fl. 226).
Entendo que, embora a postagem seja repulsiva e inadequada, há dúvida
que paira entre a incitação ao preconceito, relativamente a minorias sociais,
razoável
e a crítica, em tom jocoso e irônico, contra os opositores políticos do candidato a
presidente vencedor das eleições de 2018, dúvida essa que certamente deve
. Segundo se depreende da sentença e do acórdão absolutórios, é
favorecer o réu
possível que o intuito do acusado fosse o de ironizar, de forma exageradamente
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

crítica, pessoas por ele identificadas como promotoras de discriminação de grupos
sociais vulnerabilizados. Assim sendo, não verifico o elemento subjetivo do tipo
penal, de incitar o preconceito contra as populações feminina, homoafetiva,
quilombola, preta e nordestina, mas, sim, a possibilidade de o denunciado haver
adotado a conduta, obviamente não criminalizada, de se colocar contra aqueles que
ele julga fazê-lo. Ademais, a inserção da expressão "kkkkkkkk", na legenda da foto,
sugere seu animus jocandi.
As provas descritas pelas instâncias antecedentes não dão certeza da
incitação ao preconceito. Isso porque, a despeito da documentação relativa à
postagem, o réu, em seu depoimento, afirma que sua ideia era a de criticar pessoas
que ele entende estarem identificadas com práticas discriminatórias, mas não o
contrário, que seria discriminar as minorias sociais em discussão, declaração essa
que parece ser verossímil. Por isso, constato
, bem externada nos
dúvida razoável
julgados proferidos na origem, em relação à caracterização do elemento subjetivo do
tipo penal, apta a ensejar a manutenção da
do denunciado.
absolvição
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na exigência, para
configuração do crime de racismo previsto no
da
art. 20
Lei n. 7.716/1989, o dolo
específico de discriminar, ou seja, a intenção de ofender ou menosprezar
De outra forma, afasta a conduta, por exemplo, o
determinada coletividade.
chamado
, a intenção de fazer piada.
animus jocandi
Confira-se:
[...] CRIME DO
§ 2o, DA
ART. 20,
LEI 7.716/89.
CONDENAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE
INCURSÃO. SÚMULA 7 DESTE STJ. NÃO INCIDÊNCIA. TIPO
PENAL QUE EXIGE A PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRATICAR, INDUZIR
OU
INCITAR
A
PRÁTICA
DE
PRECONCEITO
OU
DISCRIMINAÇÃO RACIAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 386,
III, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
5. Para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no
da
tem-se como imprescindível a
art. 20
Lei n. 7.716/89,
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

presença do dolo específico na conduta do agente, que consiste
na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o
preconceito ou discriminação racial.
[....]
7. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida a
ofensa ao
§ 2o, da Lei do Racismo, e absolvido o acusado,
art. 20,
nos termos do
III, do CPP.
art. 386,
8. Recurso especial conhecido e provido parcialmente para,
acolhendo a ofensa ao
§ 2o, da
com
art. 20,
Lei 7.716/89,
fundamento no
III, do CPP, absolver o recorrente
art. 386,
(
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/
REsp n. 911.183/SC,
Acórdão Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/6/2009,
grifei).

Outrossim, na hipótese de

dúvida razoável – no caso, a respeito da
caracterização do elemento subjetivo do tipo deve-se absolver o acusado, segundo
–
o princípio consagrado do
.
in dubio pro reo
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CONDUTA
PENALMENTE IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. AUTORIA
DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
DO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "O Direito Penal é conformado pelo princípio da intervenção
mínima e seus consectários, a fragmentariedade e a subsidiariedade.
Passando pelo legislador e chegando ao aplicador, o Direito Penal,
por ser o ramo do direito de mais gravosa sanção pelo
descumprimento de suas normas, deve ser ultima ratio. Somente em
caso de ineficiência de outros ramos do direito em tutelar os bens
jurídicos é que o legislador deve lançar mão do aparato penal. Não é
qualquer lesão a um determinado bem jurídico que deve ser objeto
de criminalização, mas apenas as lesões relevantes, gravosas, de
impacto para a sociedade" (RHC n. 147.169/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
.
20/6/2022)
Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

2. Na hipótese de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se
absolver o acusado, segundo o princípio consagrado do in dubio pro
reo. Precedentes.
3. No caso, os desentendimentos entre as partes decorreram da
recusa do ofendido em pagar dívida com a acusada, que, por sua
vez, tentou saldar o débito de forma amigável. Diante da postura
hostil do devedor, só então a credora passou a cobrar-lhe de forma
mais incisiva, inclusive o expondo nas redes sociais. Ademais,
houve trocas mútuas de ofensas.
4. O conteúdo das conversas e das postagens não evidencia a
intenção de caluniar, difamar e injuriar, mas demonstra sentimento
legítimo de indignação da querelada ante o não recebimento de
valor que lhe era devido. Por isso, a conduta da ré não pode ser
considerada penalmente relevante à luz do princípio da
subsidiariedade do Direito Penal.
5. Correta a aplicação, pelas instâncias antecedentes, do art. 386,
VII, do CPP, o qual determina que o juiz absolverá o réu quando
não existir prova suficiente para sua condenação, pois as mídias e os
depoimentos trazidos aos autos não dão a certeza da prática dos
crimes imputados.
6. O reconhecimento de violação dos arts. 315, § 2o, IV, e 381, III,
do CPP pressupõe a ocorrência de fundamentação deficiente. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador
que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea
e suficiente para a formação do seu convencimento. Na espécie, o
acórdão recorrido enfrentou todas as questões essenciais à resolução
da controvérsia, o que afasta a ilegalidade apontada.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.697.148/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4)
5/11/2024,
7/11/202

III. Dispositivo
Ante o exposto, embora por outros fundamentos, acompanho o relator, para
.
negar provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA53322293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/12/2025 18:52:55
Código de Controle do Documento: 44c57571-ca37-442a-8862-d16b8f54323e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0226582-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.015.530 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50031139820194047100 50983271920194047100
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Resultante
de Preconceito de Raça ou de Cor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CASSIANO CHASSOT MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz
negando provimento ao agravo regimental por fundamentação diversa, e dos votos dos Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior acompanhando o
Sr. Ministro Relator, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542524551641290245038@
2022/0226582-4 - REsp 2015530 Petição : 2025/0068253-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:33:31
Código de Controle do Documento: 88D81FB3-4DB4-42EF-A6F7-95382D6F36EA